Tribunal: STF
Processo: ARE 1385696
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se, de um lado, de recurso extraordinário (eDoc 86) com agravo (eDoc 92) interposto pela defesa de Henrique Medina Sanches e, de outro lado, de recurso extraordinário (eDoc 106) com agravo (eDoc 111) interposto pela defesa de Natalia Fuentes Leonel, ambos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 74) que, confirmados em sede de embargos de declaração (eDoc 77 e 80 respectivamente), está assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MAJORADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS. NULIDADES. INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, IRREGULARIDADE DE LAUDOS PERICIAIS, ILICITUDE DE PROVAS, IMPEDIMENTO DE MAGISTRADA, BEM COMO FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRONÚNCIA E DA DECISÃO DOS RESPECTIVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DA INSURGÊNCIA DE HENRIQUE. REITERAÇÃO DE TEMAS DECIDIDOS EM ANTERIORES HABEAS CORPUS. VÍCIOS INEXISTENTES. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESPRONÚNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA IMPROCEDENTES. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. RECÉM -NASCIDO. CIRCUNSTÂNCIA SEM RELAÇÃO COM O MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. PREVISÃO COMO CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA CONFIGURADA. PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR. EXCLUSÃO. CRIME CONEXO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. JULGAMENTO AFETO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE HENRIQUE PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 



    Em suas razões, Henrique Medina Sanches alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, X, LIV, LV, LVI, LVII e LXII, e o art. 93, IX, todos da Constituição da República. Por sua vez, a recorrente Natalia Fuentes Leonel assevera que o acórdão impugnado violou o art. 5º, II, III, X, XV, LIV, e LVI, e o art. 93, IX, ambos da Constituição Federal.



    Pela similitude das razões apresentadas, julgo em conjunto os recursos.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissíveis os recursos extraordinários. 



    Destaco, inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que, o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    De outro lado, quanto ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes - grifei).”



    Ademais, algumas das violações suscitadas pelos recorrentes já foram enfrentadas por esta Suprema Corte quando do julgamento de habeas corpus anteriormente impetrado pela defesa do recorrente Henrique Medina Sanches (HC 171.384, de minha relatoria), valendo transcrever o seguinte trecho (grifei):



    Por outro lado, melhor sorte não socorre a parte agravante no que toca à pretendida declaração de nulidade de elementos probatórios produzidos durante o inquérito policial (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação). 



    Esta Excelsa Corte firmou entendimento no sentido que eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal (RHC 84.083/RJ, Ministro Nelson Jobim). Em casos fronteiriços: HC 111.094/SC, Ministro Luiz Fux; RHC 98.731/SC, Ministra Cármen Lúcia, RHC 143.997-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; 



    Destaco, no que toca à alegada nulidade dos depoimentos prestados por duas testemunhas profissionais de saúde, por suposta violação ao sigilo profissional previsto no art. 207 do CPP, que, para acolher referida tese, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias inferiores a concluírem que os depoimentos impugnados “não apresentam impedimento algum ao terem sido produzidos, uma vez que todos os relatos trazidos pelas profissionais constam, de igual modo, nos prontuários médicos confeccionados” e que “os fatos reportados à autoridade policial por (...) e (...) expõem minimamente a intimidade e vida privada da paciente, visto que se destinam, notadamente, a esclarecer as circunstâncias em que foram aferidos, dentro do hospital, os indícios de uma suposta prática delituosa”, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055- AgR/PR, Ministro Edson Fachin: 



    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O processo de “habeas corpus”, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.” 



    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 



    Por outro lado, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que é nula a condenação baseada exclusivamente em provas produzidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do CPP. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 83.348/SP, Ministro Joaquim Barbosa; HC 125.035/MG, Ministro Dias Toffoli; RE 257.658/MG, Ministro Sepúlveda Pertence; RE 425.734-AgR/MG, Ministra Ellen Gracie; RHC 119.815/DF, Ministra Rosa Weber; RHC 133.930/PE, Ministro Marco Aurélio: 



    “I – Não há que falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP por ausência de manifestação quanto à suposta inobservância do art. 155 do CPP, já que a análise do conjunto indiciário foi ampla. Se a Corte estadual entendeu que os indícios de autoria estavam demonstrados também pela prova oral. produzida em juízo, o fez em observância à referida regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155, CPP).” 



    (RHC 192.283-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski) 



    No caso, não vislumbro demonstrado nos autos que a denúncia e a sentença que pronunciou o paciente tenham sido fundamentadas exclusivamente com base nas provas ora impugnadas (depoimentos prestados por duas testemunhas e relatório de investigação). 



    No mesmo sentido, o parecer da Procuradoria-Geral da República: 



    “No mais, a defesa aqui não demonstrou a ausência de outras provas, diferentes das que tem por ilegais, a sustentarem a acusação, pelo que eventuais irregularidades na prova feita no inquérito não se transmitem à ação penal, onde toda a prova já feita no inquérito e ainda a ser feita na instrução processual, será ao crivo da ampla defesa e do contraditório, sendo, ao final, a sentença animada pelo ‘in dubio pro reo’, aqui ainda relevantes as peculiaridades do Tribunal do Júri, a que o paciente, se pronunciado, será submetido.” 



    Cumpre destacar que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento de nulidade exige demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber). 



    Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo regimental. 



    Em complemento, vale transcrever o seguinte trecho do acórdão de embargos de declaração (eDoc 77), proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (grifei):



    Por fim, aponta-se “a nulidade proveniente do encaminhamento do prontuário médico da Recorrente à autoridade policial sem a devida ordem judicial, bem como, a nulidade dos depoimentos prestados pelas profissionais que atenderam a Recorrente no hospital, por conta da violação de sigilo profissional” . 



    Sobre os temas, porém, já houve manifestação deste Órgão Julgador no precedente citado alhures (1.732.982 -9) e no Habeas Corpus nº 0044874 -59.2017.8.16.0000 – ementado a seguir – , cujas orientações devem prevalecer, uma vez que os depoimentos prestados em juízo por essas profissionais, como se verá adiante, nada de relevante acresceram ao que desde logo constava dos autos: 



    [...]



    PRONTUÁRIO MÉDICO DA INVESTIGADA (AGORA CORRÉ) – REQUISIÇÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL, RATIFICADA PELO JUÍZO CRIMINAL ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA[...].



    Observo, desse modo, que, para acolher as teses defensivas – de nulidade dos depoimentos prestados, bem como do envio do prontuário, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. Ante o exposto, não conheço dos recursos extraordinários com agravos. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator